Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-92.2018.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000718-92.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ BENEDITO MARTINS - CPF: 072.353.561-20 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM - CPF: 004.931.541-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente.

3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: LUIZ BENEDITO MARTINS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1000718-92.2018.8.11.0025, ajuizada por
LUIZ BENEDITO MARTINS
em face do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial
extinguindo o processo com pronunciamento de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para reconhecer e declarar a nulidade do processo administrativo nº 641769/2008 e, consequentemente, da CDA n.

20176786, por cerceamento do direito de defesa do autuado, ante a invalidade da intimação formal e insuficiente realizada no curso do procedimento fiscal-ambiental, determinando que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de negativar e promova o levantamento daqueles títulos já negativados, protestados com base nesse procedimento, além de, confirmando a tutela de urgência deferida em âmbito recursal, sustar todos os atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008, inclusive negativações no cadastro rural da propriedade.

Nas razões recursais apresentadas, argui o apelante, que não existe nulidade no processo administrativo, pois o endereço em que foi realizada a intimação;
Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, município de Juína/MT, Caixa Postal n. 138, CEP n. 78.320-000,
foi o mesmo informado pela esposa do autuado no momento da fiscalização
in loco.

Sustenta que,
considerando que a ausência de notificação decorreu por negligência do apelado
,
vez que

compareceu no procedimento administrativo requerendo a prorrogação do prazo para apresentação da licença ambiental devida, contudo, silenciou-se quanto ao endereço anotado no Auto de Infração, ou seja, nada argumentou a respeito de qualquer mudança da referida caixa postal, no sentido de demonstrar, se fosse o caso, qual seria o seu endereço correto para correspondência,
conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada via edital levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005.

Ao final, requer seja o presente recurso
conhecido e provido
para
reformar
a sentença recorrida, a fim de que seja julgada improcedente a ação. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários. (Id.
68088506 - Pág. 1/10
)
.

O Apelado LUIZ BENEDITO MARTINS, apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do Apelo, bem como pela majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015. (Id. 68088510 - Pág. 1/19).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento integral do recurso. (Id.
79478953 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1000718-92.2018.8.11.0025, ajuizada por
LUIZ BENEDITO MARTINS
em face do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial
extinguindo o processo com pronunciamento de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para reconhecer e declarar a nulidade do processo administrativo nº 641769/2008 e, consequentemente, da CDA n.

20176786, por cerceamento do direito de defesa do autuado, ante a invalidade da intimação formal e insuficiente realizada no curso do procedimento fiscal-ambiental, determinando que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de negativar e promova o levantamento daqueles títulos já negativados, protestados com base nesse procedimento, além de, confirmando a tutela de urgência deferida em âmbito recursal, sustar todos os atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008, inclusive negativações no cadastro rural da propriedade.

Ante a sucumbência mínima do pedido, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado do
proveito econômico obtido com a causa. (Id.
68088500).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUIZ BENEDITO MARTINS
ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do crédito representado pela CDA nº. 20176786, por suposta infração ao artigo 70 da Lei 9.605/98 c/c o artigo 66 do Decreto n° 6.514 de 22 de julho 2008, sob a seguinte descrição:
“por estar explorando atividade agropecuária sem a devida licença ambiental exigida pela autoridade competente. ”

Para tanto, sustentou na inicial que: a) há vício formal na constituição do processo administrativo infracional, ante a ausência de notificação válida da autuação lavrada; b) prescrição quinquenal anterior à constituição do crédito tributário; c) desconstituição do fato gerador diante de sua inexistência e multa indevida.

Alegou ainda na exordial, que houve a prescrição no curso do processo administrativo instaurado para apurar a ocorrência da infração consoante os termos do art. 21, do Decreto Federal n. 6.514/2008, uma vez que, segundo pensa, teriam transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da decisão interlocutória proferida em 14/09/2009 e a emissão da decisão final que confirmou a penalidade em 06/04/2015.

Defendeu, que a multa não seria devida, haja vista que: i) não houve a constatação de qualquer dano ambiental concreto; ii) porque o auto de infração não especificou qual seria a espécie de licença exigida para o exercício da atividade de pecuária; iii) a legislação estadual concedeu, à época, prazo para obtenção da competente licença - não tendo, portanto, cometido qualquer infração administrativa; iv) não teria respeitado o princípio da proporcionalidade, já que, a seu ver, bastaria nesse caso uma mera advertência.

Após pugnar pela concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto e demais restrições de crédito, rogou, ao final, pela procedência da demanda, sobretudo para que seja desconstituída a CDA n. 20176786, mediante a anulação do débito decorrente do Auto de Infração n. 113557.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a pretensão liminar (Id. 68088478 - Pág. 1/4), nos seguintes termos:

“(...)

Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos autos não é possível constatar a plausibilidade da tese de nulidade do auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permitem revisão quando comprovada sua ilegalidade, não se mostrando passível de ser detectado neste momento processual pelos elementos constantes dos autos.

Ademais, há que se ressaltar que a caixa postal para qual foram remetidas as intimações do autor está registrada no auto de infração, não tendo o requerente trazido aos autos qualquer argumento ou prova que porventura maculasse a presunção de legitimidade ou legalidade de tal registro, a justificar a supressão do contraditório para concessão da tutela provisória de urgência.

Com relação a alegação de decadência do crédito tributário, entendo ser necessário que se aguarde o livre exercício do contraditório e ampla defesa, para que somente após o regular trâmite do processo se aprecie a questão de forma definitiva.

Ademais, a suspensão da execução fiscal somente é possível nas hipóteses estritamente previstas em lei, ou seja, nos embargos de devedor, nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80, na ação anulatória com depósito integral do montante pretendido pelo Fisco e no mandado de segurança processado com liminar, nos moldes do artigo 38 da referida Lei, ou conforme o artigo 151 do CTN.

Assim, considerando que no caso dos autos, o autor não fez prova de que esteja amparado por qualquer uma das hipóteses legais indicadas, não há que se falar suspensão do feito executivo.

Assim, nesse contexto, ao menos em sumária cognição, não há como se afastar a responsabilidade da requerente pela suposta atividade irregular, razão porque INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente.”

In
deferido o pedido de gratuidade judiciária, bem como a pretendida tutela de urgência, aviou o autor recurso de agravo de instrumento, que foi deferido em parte, determinando a suspensão dos atos de restrição cadastral, bem como exarando ordem de levantamento do protesto do débito questionado, sustando todos os atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008.

Sobreveio a sentença em 02/09/2020, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial, com o seguinte dispositivo:

“
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o processo com pronunciamento de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para reconhecer e declarar a nulidade do processo administrativo nº 641769/2008 e, consequentemente, da CDA n.

20176786, por cerceamento do direito de defesa do autuado, ante a invalidade da intimação formal e insuficiente realizada no curso do procedimento fiscal-ambiental, determinando que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de negativar e promova o levantamento daqueles títulos já negativados, protestados com base nesse procedimento, além de, confirmando a tutela de urgência deferida em âmbito recursal, sustar todos os atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008, inclusive negativações no cadastro rural da propriedade.

A decisão tem eficácia e efeitos limitados ao procedimento acima identificado e os atos que dela derivaram (
CDA n. 20176786, no valor de de R$ 65.005,67 - sessenta e cinco mil e cinco reais e sessenta e sete centavos e instrumento de protesto registrado sob n. 128652, no valor de R$ 4.362,31 -quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)
.

Diante da sucumbência ínfima do autor, condeno a Fazenda ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrando a verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 3º, CPC, em 10% do valor atualizado do proveito econômico obtido com a causa.

Publicado no próprio sistema eletrônico.

Às providências.”

Contra referida sentença, o Estado de Mato Grosso apela, arguindo n
as razões recursais apresentadas: i) a inexistência de nulidade no processo administrativo, pois o endereço em que realizada a intimação foi o mesmo informado pela esposa do autuado no momento da fiscalização
in loco
; ii) que,
considerando que a ausência de notificação decorreu de negligência da parte apelada
,
conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada via edital levada a efeito pelo órgão ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da lei complementar n. 232/2005; iii) que
acaso seja mantida a sentença, deve o valor fixado a título de honorários advocatícios ser reduzido, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa.

Por fim, requer seja o presente recurso de apelação
conhecido e provido
para
reformar
a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
a fim de reduzir o valor arbitrado a título de honorários. (Id.
68088506 - Pág. 1/10).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no Processo Administrativo nº 641769/2008 e, consequentemente, da CDA n. 20176786, cuja origem seria a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), mais propriamente o Auto de Infração nº 113577/2008,

no valor de R$ 65.005,67 (sessenta e cinco mil, cinco reais, e sessenta e sete centavos), e Instrumento de Protesto registrado sob nº 128652, no valor de R$ 4.362,31 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)
,
pela prática de degradação ambiental consistente em “
exploração de atividade agropecuária sem a devida licença ambiental exigida pela autoridade competente
.”, mormente por cerceamento de defesa por envio da notificação para endereço diverso.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise, consta lavratura do Auto de Infração nº 113577/2008, pelo agente administrativo, em 13/10/2008, no qual se constata a identificação do autuado – LUIZ BENEDITO MARTINS, o local da infração: SÍTIO BOA SORTE, LOCALIZADO NA LINHA 1, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUÍNA/MT, CAIXA POSTAL Nº 138, a respectiva ocorrência: “
Por estar explorando atividade agropecuária sem a devida licença ambiental expedida pela autoridade competente”,
dispositivos legais infringidos: ART. 70, DA LEI FEDERAL Nº 9.605/98 C/C O ART. 66 DO DECRETO FEDERAL 6.514/2008, e

a penalidade: multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Id. 68088464 - Pág. 2).

Verifica-se pelos documentos trazidos aos autos, que no ato da lavratura do auto de infração, em 13/10/2008, o Apelado não se encontrava no endereço, estando no local somente sua esposa, que posteriormente o informou sobre a ocorrência. Com as informações, e, reconhecendo a irregularidade na atividade econômica exercida, o autuado dirigiu-se a unidade desconcentrada da SEMA/MT e requereu em 11/11/2008, prorrogação do prazo para apresentar a competente licença ambiental para exploração da pecuária na região. (Id. 68088464 - Pág. 4/6), tendo sido deferido na mesma ocasião o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização dos documentos pendentes.

Em 14/09/2009, foi proferida nos autos do processo administrativo, Decisão Interlocutória nº 2164/SPA/SEMA/2009, determinando a notificação do autuado, ora Apelado, via AR, para apresentar Alegações Finais no prazo de 10 (dez) dias, vez que até àquela data não havia sido apresentada a Licença Ambiental, expirando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias anteriormente requerido pelo autuado. (Id. 68088464 - Pág. 8/10).

Em 28/06/2010, foi expedido o Ofício nº 928/SPA/SEMA/10 (Id. 68088464 - Pág. 11), endereçado ao Apelado, a fim de notificá-lo para apresentação das Alegações Finais, ocasião em que o AR foi enviado para o endereço que se encontrava no Auto de Infração nº 113577/2008: “
Caixa Postal nº 138
” (Id. 68088464 - Pág. 12/13), apesar de estar inserido também no mesmo documento, o seguinte endereço:

“
Comunidade Nossa Senhora de Fátima, município de Juína-MT, Caixa Postal 138, CEP n. 78.320-000.
(ID 13471524 – Pág. 02 – autos de origem).

Consta nos autos do processo administrativo, informação do retorno do AR,

sem a devida intimação do Recorrido, cuja Certidão de Id.
68088464 - Pág. 15
, datada de 30/11/2010, consigna:
“(...) Certifico que,
tendo em vista à devolução da correspondência
, juntada as fls. 12 do Processo Administrativo nº 641769/08,
encaminho os dados do oficio nº 928/10, para que se proceda a

cientificação editalicia do autuado
, visando o controle da legalidade dos atos administrativos e o cumprimento dos requisitos art. 121, 1º, inciso IV, § 3º e 4º da Lei Complementar 232 de 2005 (...)
” (Destaquei), razão pela qual foi expedido Edital de Intimação, após ser considerado o autuado em local incerto e não sabido. (Id.
68088464 - Pág. 16/17)
.

Em 15/12/2013, foi proferido despacho no processo administrativo (Id.
68088464 - Pág. 18)
, considerando os autos devidamente instruído e apto para emissão de decisão.

Em 06/04/2015, foi prolatada a Decisão Administrativa nº 527/SUNOR/SEMA/2015 (Id.
68088464 - Pág. 21/22)
, a qual homologou parcialmente o Auto de Infração nº 113577 de 13/10/2008, arbitrando em desfavor do Apelado a penalidade administrativa consistente na multa fixada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fulcro no art. 66, do Decreto Federal nº 6.514/08, considerando o autuado revel.

Em 18/02/2016, foi expedido o Oficio nº 0361/CAR/SEMA/2016, encaminhado ao autuado via AR, novamente no endereço “Caixa Postal nº 138”, a fim de notificar o Apelado quanto ao débito no valor de

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que se encontrava em aberto (Id.
68088464 - Pág. 25/26).

Por fim, na data de 08 de março de 2018, o Apelado recebeu notificação do Cartório de Protestos de Juína (2º Ofício) acerca do protesto registrado sob n. 128652 pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, no valor de R$ 4.362,31 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), consistente na primeira parcela de dívida fiscal no total de R$ 65.005,67 (sessenta e cinco mil e cinco reais e sessenta e sete centavos) representada pela Certidão da Dívida Ativa n. 20176786, emitida no Processo Administrativo nº. 641769/2008 junto à SEMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, este oriundo do Auto de Infração n. 113577/2008. (Id. 68088463 - Pág. 2/4).

Consigna-se que o processo administrativo sancionador ambiental é aquele no qual se apura a ocorrência de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Concretiza a garantia constitucional não apenas do devido processo legal na esfera administrativa, como também do contraditório e ampla defesa, incluindo os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LIV e LV).

Não apenas o Decreto 6.514/08 (art. 122, caput) prevê as alegações finais como algo pertencente ao processo administrativo sancionador ambiental ("
Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifestar-se em alegações finais
"), como também a mais recente instrução normativa federal sobre a matéria, a INC MMA/IBAMA/ICMBIO 01/2021 (art. 97): "
Encerrada a instrução, o autuado será notificado para apresentar alegações finais
".

O STF, há muito, afasta a intimação por edital em processo administrativo (sancionador ambiental), sem que o interessado esteja em lugar incerto e não sabido.

“DEVIDO PROCESSO LEGAL - INFRAÇÃO - AUTUAÇÃO - MULTA - MEIO AMBIENTE - CIÊNCIA FICTA - PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL - INSUBSISTÊNCIA.
A ciência ficta de processo administrativo, via Diário Oficial, apenas cabe quando o interessado está em lugar incerto e não sabido.
Inconstitucionalidade do § 4 o do artigo 32 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado via Decreto nº 8.468/76 com a redação imprimida pelo Decreto nº 28.313/88, do Estado de São Paulo, no que prevista a ciência do autuado por infração ligada ao meio ambiente por simples publicação no Diário.
[STF, Pleno, v.u., RE 157.905/SP, rel. Min. Marco Aurelio, j. em 06/08/1997, DJU 25/09/1998]” (Destaquei)

O
STJ, igualmente tem rechaçado o uso da intimação por edital se o interessado não for indeterminado, desconhecido ou tiver domicílio desconhecido, reconhecendo a nulidade do ato:

“[...]
4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes”. Inteligência do disposto no art. 5 o , LV, da Carta Republicana.
Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e “dos meios e recursos a ela inerentes”, o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2 o , parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim,
a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26). 5. Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido.
6. Ordem concedida para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.
[STJ, 1ª S., v.u., MS 27.227, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27/10/2021, DJe 09/11/2021]”

Com efeito, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, vigente ao tempo dos fatos, traz normas gerais acerca do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, a qual assegura a ciência dos atos processuais na forma estabelecida, sob pena de nulidade.

Referido dispositivo legal, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4º
A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
[Destaquei]

Dessa maneira, a administração pública deve se empenhar para cientificar o autuado, logicamente não a qualquer custo, tanto da lavratura do auto como dos demais atos processuais que devem ser comunicados. Tal esforço deve ser efetuado para que a intimação por edital seja válida, registrando nos autos do processo administrativo o
esgotamento dos meios de busca de endereço do interessado e no insucesso dessa tarefa
.

No caso, constata-se que, apesar do órgão ambiental possuir em seus cadastros mais de um endereço hábil a encontrar o autuado, limitou-se a enviar a correspondência somente ao endereço “
Caixa Postal nº 138
”, para a apresentação das Alegações Finais, e, diante da infrutífera localização do Apelado para devida intimação, determinou logo em seguida a expedição do edital de intimação, sem que esgotassem todos os meios para encontrar do autuado.

Da detida análise da cópia do processo administrativo juntado nos autos, verifica-se atestada a ausência de observância dos dispositivos legais da Lei 7.692/2002 em seus arts. 38 e 39, bem como da Lei Complementar n. 38/1995 em seus arts. 98, 121 e seguintes.

Lei 7.692/2002:

“Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e

intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta
com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 39. A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer”

Lei Complementar n. 38/1995.

“
Art. 98
-
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.

“
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I-pessoalmente;

II-por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. “

Des
se modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Tendo retornado a carta com o aviso de recebimento sem a entrega a seu destinatário, obrigatoriamente a administração deveria ter buscado novos endereços, inclusive dentro dos próprios autos, o que não fez.

É sabido que a administração pública tem que esgotar todos os endereços que estão nos autos, e não sendo estes suficientes, recorrer aos sistemas de informação disponíveis para encontrar o administrado, fazendo este registro no bojo do processo administrativo.

Assim, não esgotadas as tentativas de localização, como na hipótese vertente, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Ressalta-se que a notificação editalícia é sempre residual, sendo a
ultima ratio
, e seu uso fora dessa regra importa em nulidade por inobservância das prescrições legais. Por ser exceção à regra, a intimação por edital somente tem lugar quando esgotadas as tentativas de intimação pessoal do interessado, tal proceder, muito além de ser o cumprimento da lei, traz efetividade ao contraditório e ampla defesa, princípios do Estado democrático de direito.

Quaisquer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública recorrente não conseguem vazar o do autor recorrido, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido notificado editaliciamente para apresentação das Alegações Finais em processo administrativo que jamais conheceu e acessou, não tendo sido observadas as normas estaduais, bem como julgados sobre o tema.

Tal situação não reflete simples nulidade processual, mas a própria inexistência dos feitos administrativos e, por conseguinte, das decisões punitivas e dos títulos de crédito.

O STJ vem desde 2016, declarando nulidade da notificação ficta de interessado com domicílio definido, e dá continuidade a esse entendimento por meio de julgados mais recentes. Veja-se:

“
III – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no REsp 1.374.345/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 16/08/2016, DJe 26/08/2016]” [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"
(AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 ?intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão? "extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório".
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal. 4. Agravo desprovido.
[STJ, 1ª T., v.u., AgInt no AREsp 1.701.715/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 30/08/2021, DJe 08/09/2021]”
[Destaquei].

Os Tribunais Regionais Federais também têm rechaçado a comunicação por edital para apresentar alegações finais no processo administrativo sancionador ambiental:

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 9.784/1999.
[...] 5.
Sendo certo e conhecido o domicílio do ora agravante, é nula a notificação editalícia.

Embora o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente
. As demais notificações do processo ocorreram por AR. Tal impropriedade gerou prejuízo concreto à defesa do autuado, na medida em que este não apresentou suas alegações finais. 6. Agravo de Instrumento provido.
[TRF da 1ª Região, 8ª T., v.u., AI 000408-35.2014.4.01.0000, rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves, j. em 20/09/2021, PJe 27/09/2021] ” [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.
EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.784/1999.
[...] II- A intimação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia, nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto nº 6.514/2008, quando o autuado possui endereço conhecido da autoridade administrativa, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei nº 9.784/1999. Precedentes.
[TRF da 1ª Região, 5ª T., v.u., AC 1002038-89.2018.4.01.4100, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. em 07/07/2021, PJe 09/07/2021]”

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município
.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

No caso, denota-se que a falha da Administração restringiu o Apelado de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta ao Apelado, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem o infrator às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023